Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-04.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL EM ÁREA DE RETORNO. DINÂMICA DO SINISTRO NÃO DEMONSTRADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO ART. 373, I, CPC. ARTS. 28 E 34 DO CTB. INAPLICABILIDADE DE PRESUNÇÕES AUTOMÁTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação dos requeridos a pagarem a quantia de R$ 5.470,00 (cinco mil e quatrocentos e setenta reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 81621827).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 26/07/2025, nas imediações do Shopping Deck Norte (Lago Norte/DF), envolvendo o VW/Gol dos autores e o Honda/Fit conduzido por Abel Ambrósio da Silva Filho e de propriedade de Hyrla Marianna Oliveira de Souza e Silva (réus/recorridos).
4. A improcedência decorreu da insuficiência probatória para individualizar a culpa pela colisão lateral, diante de versões conflitantes e ausência de prova técnica idônea (CPC, art. 373, I).
5. Em razões recursais, as recorrentes alegam error in judicando, defendendo que o requerido condutor executou manobra de retorno/mudança de faixa sem a devida cautela (CTB, art. 34). Sustentam, ainda, que fotos e B.O. comprovariam a culpa exclusiva dos recorridos. Requerem a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento dos danos materiais. Por sua vez, os requeridos/recorridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença por ausência de demonstração segura da dinâmica do acidente.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia aos autores demonstrar o fato constitutivo do direito, isto é, a dinâmica causal imputada aos requeridos (manobra de retorno/mudança de faixa executada sem cautela). A jurisprudência desta Turma orienta que, não havendo prova segura da trajetória relativa dos veículos, a responsabilização não pode se assentar em presunções automáticas, devendo prevalecer a improcedência. Nesse sentido: Acórdão 1951266, 0703244-24.2024.8.07.0020, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.
7. No caso, o acervo probatório é composto por fotografias esparsas das avarias (IDs 81621445, 81621814 e 81621815), três orçamentos e B.O. lavrado a posteriori (ID 81621443 e 81621816). As fotos não capturam a posição final dos veículos nem permitem inferir, com razoável segurança, ângulo de contato, velocidade, sentido de arraste ou quem interceptou a trajetória alheia. Não há croqui oficial, perícia, marcas de frenagem mensuradas, nem testemunhos presenciais aptos a dirimir a controvérsia. Assim, não se reconstrói com fidelidade a sequência causal do sinistro.
8. O Boletim de Ocorrência tem valor informativo, traduzindo a versão do comunicante, sem fixar, por si só, a dinâmica do evento, mormente quando não houve preservação do local nem exame técnico imediato. A presunção, aqui, é relativa e não supre a falta de elementos objetivos.
9. Embora os arts. 28 (atenção e domínio do veículo) e 34 (cautela ao executar manobra) do CTB estabeleçam dever objetivo de cuidado, sua violação não se presume automaticamente sem a demonstração mínima de que a manobra do recorrido condutor deu causa à colisão. Tampouco se aplica aqui qualquer presunção típica de colisão traseira (CTB, art. 29, II), pois o que se debate é choque lateral/tangencial, segundo as próprias fotos, e a prova não individualiza a autoria culposa.
10. A sentença reconheceu versões conflitantes e a insuficiência probatória para atribuir culpa a qualquer das partes, concluindo pela improcedência. À luz do conjunto dos autos, a solução deve ser mantida. Ausente prova mínima e convincente da dinâmica, não há como impor condenação indenizatória.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.